Tribunal: TJES
Processo: 5042162-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042162-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: MURILO GONCALVES COELHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL (GPF) INCORPORADA AOS PROVENTOS. REAJUSTE DE ACORDO COM A PARIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por IPVV em face de acórdão que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença favorável ao autor, reconhecendo o direito ao reajuste da Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) incorporada, com base no art. 3º da Lei Municipal nº 6.295/2020. O embargante alega omissão quanto ao argumento de que, após a incorporação, a gratificação deveria ser reajustada conforme a LC nº 22/2012 (regra geral para inativos), e não mais vinculada ao valor do ponto dos servidores ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Verificação da existência de vícios no acórdão (omissão, contradição ou obscuridade) sobre o critério legal de reajuste da GPF incorporada aos proventos.

2.1 Possibilidade de reanálise da tese jurídica à luz do princípio da paridade entre ativos e inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado fundamentou-se de forma clara e suficiente, ao reconhecer que a GPF incorporada deve seguir os reajustes previstos no art. 3º da Lei nº 6.295/2020, mantendo sua vinculação ao valor do ponto dos servidores ativos, com base no princípio da paridade.

4. Inexistência de omissão quanto à tese da desvinculação após a incorporação, que foi rejeitada de forma implícita, ao adotar premissa jurídica contrária à sustentada pelo embargante.

5. Não há obrigatoriedade de o julgador rebater expressamente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada de modo suficiente à resolução da controvérsia (STF – Tema 339).

6. Embargos opostos com nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, conduta incompatível com a finalidade dos aclaratórios, caracterizando intuito protelatório.

7. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada. Multa de 1% do valor da causa aplicada por caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; Constituição Federal, art. 93, IX; Lei Municipal nº 6.295/2020, art. 3º; Lei Complementar Municipal nº 22/2012.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5042162-78.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV

EMBARGADO: MURILO GONCALVES COELHO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL (GPF) INCORPORADA AOS PROVENTOS. REAJUSTE DE ACORDO COM A PARIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por IPVV em face de acórdão que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença favorável ao autor, reconhecendo o direito ao reajuste da Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) incorporada, com base no art. 3º da Lei Municipal nº 6.295/2020. O embargante alega omissão quanto ao argumento de que, após a incorporação, a gratificação deveria ser reajustada conforme a LC nº 22/2012 (regra geral para inativos), e não mais vinculada ao valor do ponto dos servidores ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Verificação da existência de vícios no acórdão (omissão, contradição ou obscuridade) sobre o critério legal de reajuste da GPF incorporada aos proventos.

2.1 Possibilidade de reanálise da tese jurídica à luz do princípio da paridade entre ativos e inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado fundamentou-se de forma clara e suficiente, ao reconhecer que a GPF incorporada deve seguir os reajustes previstos no art. 3º da Lei nº 6.295/2020, mantendo sua vinculação ao valor do ponto dos servidores ativos, com base no princípio da paridade.

4. Inexistência de omissão quanto à tese da desvinculação após a incorporação, que foi rejeitada de forma implícita, ao adotar premissa jurídica contrária à sustentada pelo embargante.

5. Não há obrigatoriedade de o julgador rebater expressamente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada de modo suficiente à resolução da controvérsia (STF – Tema 339).

6. Embargos opostos com nítido propósito de rediscutir o mérito da causa, conduta incompatível com a finalidade dos aclaratórios, caracterizando intuito protelatório.

7. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada. Multa de 1% do valor da causa aplicada por caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; Constituição Federal, art. 93, IX; Lei Municipal nº 6.295/2020, art. 3º; Lei Complementar Municipal nº 22/2012.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença de 1º grau em favor da parte autora.

A parte requerida opôs embargos, alegando a existência de contradição/omissão, que consistiria na utilização de premissa equivocada por parte do Acórdão. O Embargante sustenta que o debate jurídico central é sobre o critério de reajuste da Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF) incorporada aos proventos.

O IPVV alegou que o Acórdão se limitou a tratar da possibilidade de incorporação da gratificação (matéria já superada), quando deveria ter enfrentado a tese de que: uma vez incorporada, a gratificação perde a vinculação ao valor do ponto dos servidores ativos, passando a ser reajustada apenas pela Lei Complementar Municipal n. 22/2012 (regra geral de reajuste de proventos), e não pelo Art. 3º da Lei Municipal n. 6.295/2020. A omissão residiria, assim, na falta de análise do argumento sobre a desvinculação da GPF incorporada do valor unitário do ponto.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

O Acórdão, ao negar provimento ao Recurso Inominado e manter a sentença, o fez sob o fundamento expresso de que a atualização da gratificação de produtividade incorporada é devida, aplicando-se a regra do art. 3º da Lei nº 6.295/2020, em observância ao princípio da paridade. Dessa forma, a Corte adotou uma premissa jurídica (vinculação ao valor do ponto) que é antagônica à tese defendida pelo Embargante (reajuste pela LC n. 22/2012), mas que, de forma clara, enfrentou e resolveu a controvérsia central da lide (reajuste da verba incorporada para inativos com paridade).

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)